Tribunal: STF
Processo: RE 78970
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE QUALQUER NATUREZA. O DIREITO
DE EXCLUSIVIDADE E LIMITADO, NO ESPACO, AOS CONTORNOS DO MUNICÍPIO
EM QUE SE ENCONTRE O ESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE TÍTULO DE
ESTABELECIMENTO E NOME COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO COM BASE NA SÚMULA N 400.